Tribunal: TJDFT
Processo: 0705953-04.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705953-04.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 3R CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por 3R CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA contra sentença da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, julgou os pedidos improcedentes. Em suas razões (ID 75886345), sustenta que: 1) o indeferimento de prova oral e pericial configurou cerceamento de defesa; 2) o livre convencimento motivado não autoriza a supressão de provas pertinentes; 3) para fins de reconhecimento do direito de preferência, a ocupação não exige título formal emitido pela Administração; 4) ocupa o imóvel desde 2015, conforme diversos comprovantes juntados aos autos; 5) a exigência de documento público emitido pela TERRACAP privilegia o formalismo excessivo em detrimento da realidade fática; 6) as melhorias implementadas valorizaram o imóvel e garantiram sua destinação social e econômica, com benefícios também para a Administração Pública; 7) houve fraude no certame e repassa irregular de posição da primeira colocada para a segunda; 8) os proprietários da primeira e da segunda licitante são cunhados, o que reforça a tese de que o certamente foi manipulado em favor de um mesmo grupo familiar; 9) houve frustração do caráter competitivo da licitação; 10) o certame deve ser declarado nulo; 11) não houve comunicação tempestiva da decisão administrativa que indeferiu o direito de preferência; 12) as benfeitorias realizadas devem ser indenizadas; 13) a Administração Pública tolerou a ocupação, reconheceu o uso do imóvel e beneficiou-se diretamente das benfeitorias realizadas. Ao final, requer: 1) a declaração de nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa; 2) a reforma da sentença, para que seja reconhecido o direito de preferência do apelante ou, subsidiariamente, seja reconhecida a nulidade do certamente licitatório; 3) caso não acolhidas as teses anteriores, pede a condenação da apelada ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel pela apelante. Preparo recolhido (ID 75886344). Contrarrazões apresentadas (ID 75886347). Em 22/09/2025, a apelante juntou documentos relativos a fatos novos (ID 76531676 e seguintes). É o relatório. Decido. O art. 435, do Código de Processo Civil – CPC autoriza a juntada de “documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”. No mesmo sentido, o art. 933, do CPC, afirma que “se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias”. Intime-se a apelada para que, em 05 dias, se manifeste quanto aos documentos juntados pela apelante no ID 76531676 e seguintes. Esgotado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator